Tribunal: STF
Processo: Rcl 94291
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em 4.5.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020606-39.2022.5.04.0811, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral:
“RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O ente público, na condição de tomador de serviços, foi beneficiário da força de trabalho do reclamante, respondendo subsidiariamente pela satisfação dos créditos trabalhistas não adimplidos pela obrigada principal, porquanto não fiscalizou de forma eficiente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços. Adoção das Súmulas 331, IV, V e VI do TST e 11 deste Tribunal Regional.
(...) RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1. Inexistência de responsabilidade subsidiária da administração pública. Limitação ao período da prestação laboral (Súmula 331, item VI, do TST).
(...) A reclamante foi contratada pela primeira reclamada como servente de limpeza em 02.03.2020, tendo o Juízo reconhecido, em decisão de tutela de urgência (Id 69e5795 - Pág. 1), que o fim do contrato de trabalho se deu em 28.09.2022. 
É incontroverso que a reclamante prestou serviços em benefício do segundo reclamado, e que o Estado do Rio Grande do Sul, por meio do seu Tribunal de Justiça, manteve contrato com a primeira reclamada com o objetivo de Contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados de limpeza e higiene para a 5ª Região. O contrato foi firmado em 27.02.2020, com aditivos firmados em 09.09.2020 e 18.02.2021, inclusive de prorrogação contratual (até 02.03.2022), 05.10.2021 e 04.02.2022, ocasião em que foi prorrogado por mais um ano a partir de 02.03.2022. O contrato foi rescindido unilateralmente pelo Tribunal de Justiça do RS em 10.10.2022.
(...) Para evitar a ocorrência de situações em que a prestadora de serviços descumpre com as obrigações básicas do contrato, deve o tomador exigir a comprovação do adimplemento dessas obrigações sob pena de restar caracterizada sua culpa in vigilando. 
Do exame dos autos, verifico que o segundo reclamado, tomador dos serviços, não exerceu a fiscalização da prestadora de serviços, de modo a evitar que esta descumprisse a legislação trabalhista e ficasse inadimplente em relação a direitos oriundos do contrato de trabalho mantido com a reclamante. Os diversos documentos trazidos aos autos, como os contratos entre os reclamados; designação dos gestores do contrato; seguros garantia pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato de prestação de serviços (que não serviu para garantir o pagamento dos direitos da reclamante); decisões de processos de apuração de irregularidades, com aplicações de advertências e multas, com datas variadas, desde meados de 2021; Guias da Previdência Social; GFIPs-SEFIPs; comprovantes/protocolos de confissão de não recolhimento de valores de FGTS - por remuneração; guias de recolhimento do FGTS; dentre outros (são mais de 3000 páginas de documentos juntados, inclusive depois de proferida a sentença), porém sem incluir qualquer documento relativo ao contrato de trabalho da reclamante, como recibos de pagamento e cartões-ponto, por exemplo, que somente foram trazidos aos autos depois de proferida a sentença, sem qualquer justificativa. 
Os documentos denotam apenas que o ente público exigia da tomadora o fornecimento da documentação relativa ao empregado, mas não servem para demonstrar que conferia sua aptidão para comprovar o correto pagamento das parcelas contratuais. Ou seja, não serve a mera juntada dos documentos do contrato como prova da fiscalização eficaz, pelo tomador dos serviços, do cumprimento dos direitos trabalhistas pela empresa contratada. 
Verifico que a despeito de o recorrente ter procedido à rescisão unilateral do contrato, o que acabou por resultar na finalização do contrato da reclamante, esta não recebeu as verbas rescisórias (como se vê da condenação, o que sequer é objeto de recurso). 
Destaco que o recorrente já tinha notícias do inadimplemento da primeira reclamada desde meados de 2021, conforme processos de apuração de irregularidades; e mesmo assim houve renovação de contrato com a primeira reclamada em março de 2022. 
Assim, reputo caracterizada a culpa in vigilando, a impor a responsabilização do tomador dos serviços pelos créditos inadimplidos pela prestadora. 
A responsabilidade é subsidiária à da empregadora, que se caracteriza como devedora principal. Nesse sentido, tendo havido a terceirização de serviços à primeira reclamada, a responsabilidade é subsidiária, na forma do art. 5º-A, § 5º, da Lei nº 6.019/74, acrescido pelo art. 2º da Lei nº 13.429/2017.
(...) Por fim, considerando que o contrato da reclamante vigorou durante todo o período da prestação de serviços da primeira reclamada para o recorrente, não há limitação temporal a ser estabelecida para a responsabilidade deste. 
Nego provimento ao recurso” (doc. 39, grifos nossos).

Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso de revista inadmitido, agravo de instrumento ao qual foi negado provimento, recurso extraordinário inadmitido e agravo regimental desprovido. Não consta a interposição de recurso até a presente data.

2. Contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região pelo qual julgado o recurso ordinário, o reclamante ajuíza a presente reclamação.

Afirma que “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada” (fl. 2).

Alega que “o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, pelo mero inadimplemento, sem demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos inadimplidos” (fl. 4).

Sustenta que “não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, em afronta à tese firmada por essa e. Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 760.931 – Tema 246, além de negar vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, declarado constitucional por esta Corte Suprema no bojo da ADC16” (fl. 6).

Requer medida liminar “para suspender imediatamente o trâmite do processo” (fl. 10).

Pede “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema 246/STF e em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16” (fl. 10).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

5. Ao negar provimento ao recurso ordinário do reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região assentou, no voto condutor do acórdão reclamado:

“(...) o recorrente já tinha notícias do inadimplemento da primeira reclamada desde meados de 2021, conforme processos de apuração de irregularidades; e mesmo assim houve renovação de contrato com a primeira reclamada em março de 2022” (fl. 4, doc. 39, grifos nossos).

A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária do reclamante não foi concluída por presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva da Administração Pública. Consta dos autos que o reclamante tinha ciência do inadimplemento das verbas trabalhistas e demorou a adotar providências em relação à empresa prestadora de serviços pelas irregularidades verificadas.

6. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).

7. Ressalte-se que ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 79.877, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (DJe 3.7.2025).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora